Tribunal: TJDFT
Processo: 0732998-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ATOS CONSTRITIVOS. CONTROLE POSTERIOR PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por LB12 Investimentos Imobiliários Ltda – em recuperação judicial – contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que entendeu não haver óbice aos atos de penhora determinados pelo Juízo da Execução, portanto que houvesse a submissão da destinação dos valores bloqueados ao Juízo da Recuperação Judicial. A agravante sustenta que o Juízo da Execução não pode determinar atos de penhora sobre seus bens sem prévia deliberação do Juízo da Recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se, no curso do processo de recuperação judicial, créditos de natureza extraconcursal podem ser objeto de atos expropriatórios por juízo diverso do juízo universal da recuperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crédito decorrente de despesas condominiais possui natureza extraconcursal, por ser necessário à preservação do ativo da empresa, nos termos do art. 84, III, da Lei 11.101/2005.
4. Créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permitindo a realização de atos de penhora pelo Juízo da Execução, sem necessidade de autorização prévia do Juízo da Recuperação.
5. Cabe ao Juízo da Recuperação apenas exercer controle posterior sobre os atos constritivos, avaliando a essencialidade dos bens atingidos e a melhor forma de processamento do pagamento do crédito.
6. O deferimento da recuperação judicial não implica o desbloqueio automático dos valores constritos em execução extrajudicial, devendo a questão ser levada ao Juízo competente para deliberação específica.
7. Precedentes do STJ e do TJDFT consolidam o entendimento de que a competência do Juízo da Recuperação Judicial, quando os créditos se revestem de natureza extraconcursal, se limita ao controle dos atos de constrição, sem afastar a atuação do Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
____________________
Tese de julgamento: “1. O crédito decorrente de despesas condominiais possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.”; “2. Nos créditos de natureza extraconcursal, o Juízo da Execução tem competência para determinar atos constritivos sobre bens da empresa em recuperação, sem necessidade de autorização prévia do Juízo da Recuperação, a quem caberá exercer controle posterior sobre as constrições, avaliando a essencialidade dos bens para a continuidade das atividades da recuperanda”.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, §§ 7o-A e 7o-B, 47 e 84, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no CC n. 165.963/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22/09/2021, Dje 01/10/2021; STJ, AgInt no CC n. 194.397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28/06/2023, Dje 03/07/2023; TJDFT, AgInt no AI n. 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28/02/2024, Dje 13/03/2024.